Tribunal: TJBA
Processo: 8170561-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170561-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JENA CRISTINA PEDREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jena Cristina Pedreira dos Santos contra sentença que rejeitou os embargos opostos à ação monitória, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, convertendo o mandado inicial em executivo. O apelante alega excesso de cobrança em razão da não aplicação de redução de juros durante a pandemia da COVID-19 e pleiteia a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte apelante faz jus à gratuidade da justiça; e (ii) determinar se a cobrança realizada pelo banco caracteriza excesso de execução por suposto descumprimento de recomendação do Poder Público para redução de juros durante uma pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A presunção relativa de hipossuficiência da parte apelante, pessoa física, não foi afastada por prova de capacidade financeira pela parte adversa, razão pela qual se concede a gratuidade da justiça.

2. A alegação de excesso de cobrança deverá ser acompanhada da indicação do valor considerado correto e do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, sob pena de rejeição liminar.

3. A alegação de abusividade na taxa de juros, sem indicação do valor devido e dos respectivos cálculos, não é suficiente para apontar excesso nos valores cobrados.

4. A parte recorrente não se desincumbiu de provar a existência de norma cogente aplicável ao contrato em questão, que tenha determinado a redução dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras, tratando-se, em verdade, de mera liberalidade dos bancos.

5. A realização de perícia contábil é desnecessária quando a análise dos valores cobrados pode ser feita com base em documentos já constantes nos autos, através de simples cálculos aritméticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para deferir a gratuidade da justiça à apelante, mantendo os demais termos da sentença por estes fundamentos.

Tese de julgamento:

1. O excesso de cobrança em ação monitória exige a apresentação do valor considerado correto e de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar.

2. A alegação genérica de abusividade na taxa de juros, sem a apresentação do valor que entende devido, não é suficiente para afastar a validade do contrato firmado entre as partes.

3. A gratuidade da justiça à pessoa física deve ser concedida quando não houver prova suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, 702, §§ 2º e 3º, 827, 829, 835.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2548933/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.09.2024; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; TJ-SP, Apelação Cível 1000728-25.2023.8.26.0614, Rel. Roberto Maia, j. 06.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50033091120198130625, Rel. Des(a). Eveline Félix, j. 13.08.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça